Tribunal: TJMT
Processo: 1013468-65.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013468-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RAFAEL FERNANDES DE MORAIS - CPF: 048.155.161-11 (REU), RAFAEL FERNANDES DE MORAIS - CPF: 048.155.161-11 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 079.861.101-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013468-65.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO
PACIENTE: RAFAEL FERNANDES DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL] – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO DO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PROCEDÊNCIA – DESINTERESSE DA OFENDIDA QUANTO A PRISÃO DO PACIENTE OU NO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS EM SEU FAVOR – EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO CRIMINAL – APONTAMENTO NÃO UTILIZADO NA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO REVISOR INOVAR OU ACRESCENTAR FUNDAMENTAÇÃO PARA AGRAVAR A SITUAÇÃO DO PACIENTE –
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável utilizar como fundamento do decreto prisional o “resguardo a integridade física e psicológica da vítima” quando ela própria noticia ao juízo não ter interesse na prisão do paciente, nem no deferimento de medidas protetivas em seu favor.

“
Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local [...], não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural
” [STJ, AgRg no RHC 124.293/PE].

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013468-65.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: LAERTE GONZAGA FAUSTINO

PACIENTE: RAFAEL FERNANDES DE MORAIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de RAFAEL FERNANDES DE MORAIS, contra ato comissivo do Juízo da 1
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1015910-92.2022.811.0003, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de lesão corporal praticado contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [art. 129, §13, do Código Penal].

Em síntese, o impetrante sustenta que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível responder à acusação em liberdade [doc. digital n. 134454683].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada [doc. digital n. 134626683].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 137162182].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 140184671].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013468-65.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a defesa cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
RAFAEL FERNANDES DE MORAIS
, por ordem do Juízo da 1
a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1015910-92.2022.811.0003.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 3 de julho de 2022, após ter agredido sua convivente, GLEICILENE RIBEIRO DE SOUZA DOS SANTOS, que, à época dos fatos, estava grávida de 8 (oito) meses.

Após o cumprimento das diligências policiais e da manifestação favorável do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...]

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006) [...].

Ademais disso, a vítima não foi inquirida vez que estava internada e em observação no Hospital Santa Casa desta Comarca, conforme informação constante no ID. 88951456 - Pág. 1.

Embora a defesa tenha anexada ao feito declaração da vítima, verifica-se que não consta nos autos informações médicas quanto ao seu estado de saúde. Além disso, importante ressaltar que foi noticiado nos autos que o custodiado subiu em cima da barriga da mesma e a lesionou nessa região do corpo, bem como que o mesmo somente cessou as agressões com a intervenção de terceiros e tentou fugir do local dos fatos para se eximir da responsabilidade das suas ações.

Dessa forma, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, diante da gravidade dos fatos, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima
.

Consigno, além disso, que neste primeiro momento, em meu sentir, verifico que as medidas protetivas e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos Artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para garantir, nesse momento, a segurança da vítima.

[...]

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, ambos do Código de Processo Penal [...].

Ainda, a segregação do custodiado fundamenta-se na garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente e conveniência da instrução criminal.

Por último, consigno que o só fato de o acusado possuir bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita, não constitui óbice à
decretação da sua prisão preventiva, já que a segregação, neste momento representa a única medida eficaz para a garantia da integridade física e psicológica da vítima
.

[...]

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL FERNANDES DE MORAIS [...]”
(doc. digital n. 89060813).

Como se vê, o decreto prisional está fundamentado na
garantia da ordem pública
, consubstanciado na periculosidade do paciente, tendo em vista a violência desempenhada na prática criminosa. Além disso, a juíza singular justificou a segregação para
resguardar a integridade física e psicológica da vítima
.

Conforme destacado na decisão em que deferi o pedido liminar, apesar da presença do
fumus comissi
delicti
, a juíza da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.

Evidente que a gravidade dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice
, não há base empírica satisfatória a comprovar a acentuada periculosidade do paciente, conforme exposto pela autoridade coatora.

Destaque-se que o impetrante juntou declaração de próprio punho da ofendida, na qual relata que o crime não ocorreu da forma narrada pela autoridade policial, uma vez que estava “muito nervosa e alterada” no momento de suas declarações extrajudiciais. Além disso, afirmou não ter interesse na prisão do paciente e nem no deferimento de medidas protetivas em seu favor (doc. digital n. 134454685).

Com isso, ficou enfraquecida a necessidade de manutenção da prisão preventiva sob o viés da segurança da vítima.

Lado outro, verifiquei, em consulta ao sistema de andamentos processuais, que RAFAEL responde ao processo n. 0010155-23.2019.811.0064 (Código 11596393), pelo crime de ameaça no âmbito doméstico, praticado em desfavor de sua genitora; contudo, tal fundamento
não foi utilizado
pelo juízo singular para decretar-lhe a prisão preventiva, razão pela qual é defeso a este Tribunal acrescentar fundamentação com o objetivo de agravar a situação do paciente, sob pena de violação do princípio da
reformatio in pejus
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. COMPLEMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. SEGREGAÇÃO REVOGADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO [...] Carência de fundamentação do decreto prisional.
Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao agravado não apresentou qualquer motivação concreta e individualizada apta a justificar a necessidade e a imprescindibilidade da segregação; somente faz referência à gravidade abstrata do delito e à não localização do agente
. A necessidade de garantia da ordem pública, a gravidade abstrata do delito, e a não localização do agente, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema.
Não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional. O acréscimo de fundamentos pelo Tribunal de Justiça local (acerca da possibilidade de reiteração delitiva - paciente responde a outra ação penal pela prática de tráfico de drogas), não supre a carência de fundamentação do Juízo Natural
. [...]”
(AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

Ademais, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da intervenção mínima, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais, comprovadamente, se mostrarem inadequadas ou insuficientes para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
RAFAEL FERNANDES DE MORAIS
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Fica ressalvada, contudo,
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, ou utilizados elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022